Tribunal: TJMT
Processo: 1016595-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016595-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIDES SANTANA DE CAMPOS - CPF: 958.058.691-87 (APELADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.947.264/0001-02 (APELANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão de inscrição indevida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se restou comprovado o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet pelo consumidor; (ii) se a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes foi legítima; e (iii) se a indenização por danos morais deve ser mantida ou revista quanto à sua fixação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC (arts. 2o, 3o e 6o, VIII). O autor comprovou o pedido de cancelamento do contrato em 26/08/2023, enquanto a ré não demonstrou a continuidade da prestação de serviços nem o envio do termo de rescisão. Ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

4. A negativação do nome do consumidor em virtude de débito inexistente configura inscrição indevida, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e aos precedentes em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais in re ipsa. 2. O quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U. 0016349-67.2015.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.09.2019; TJMT, N.U. 1000349-70.2019.8.11.0023, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1016595-34.2024.8.11.0002) movida em face por
JAIDES SANTANA DE CAMPOS,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para: I- DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial. II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida. III- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de responsabilidade, pois o autor não comprovou a data da efetiva rescisão contratual, a assinatura do termo de rescisão e a quitação dos valores pendentes; (ii) ausência de danos morais, por não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil; e (iii) subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional e exorbitante. Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformada em sua integralidade a sentença para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, id.29920131.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JAIDES SANTANA DE CAMPOS
ingressou com a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de
BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
alegou que foi consumidor dos serviços de internet prestados pela ré, mas diante de reiteradas falhas na prestação do serviço e no atendimento ao consumidor, procedeu ao cancelamento da contratação em 26 de agosto de 2023, conforme comprovado por e-mail da empresa ré e protocolo de atendimento. Sustentou que, mesmo após o cancelamento, continuou a receber cobranças indevidas relativas a períodos posteriores à data de encerramento contratual. Apesar das tentativas extrajudiciais de solução, a ré procedeu à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA) sob fundamento de débito inexistente no valor de R$ 344,97 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Em contestação, a ré alegou, em síntese, que o autor não finalizou o procedimento necessário para o cancelamento do serviço, pois não assinou o termo de rescisão que deveria ter sido encaminhado por e-mail, permanecendo o contrato ativo e gerando as cobranças posteriores. Sustentou a legitimidade da negativação e a inexistência de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial; (ii) confirmar em definitivo a tutela concedida; e (iii) condenar a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação para o fim de que seja reformada em sua integralidade a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelado.

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se houve efetivo cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet; (ii) se a negativação do nome do autor foi indevida; e (iii) se há danos morais a serem indenizados e, em caso positivo, se o valor arbitrado é adequado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC, sendo o autor consumidor e a ré fornecedora de serviços.

Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência técnica em relação à fornecedora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor comprovou ter solicitado o cancelamento do serviço de internet em 26/08/2023, conforme e-mail e protocolo de atendimento juntados aos autos (id.299200932).

O documento denominado "Protocolo de Atendimento n° 10197705" (id.299201353), apresentado pela própria ré, confirma o registro do contato do autor em 26/08/2023, quando este comunicou o interesse em cancelar o contrato de prestação de serviços.

A ré alega que, para a finalização do procedimento de cancelamento, seria necessário que o autor assinasse um termo de rescisão que teria sido encaminhado ao seu e-mail. Contudo, não comprovou o envio desse termo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o autor demonstrou ter contratado outra provedora de internet a partir de 25/08/2023 (id.299200933), em nome de sua esposa (conforme certidão de casamento de id.299200930), o que corrobora sua alegação de que não mais utilizou os serviços da ré após o pedido de cancelamento.

Importante destacar que o próprio documento apresentado pela ré (Protocolo de Atendimento n° 10197705 – id.299201353) indica que o autor não possuía faturas vencidas e não devia multa contratual pela rescisão, contradizendo sua alegação de que havia valores pendentes.

Nesse contexto, considerando que o autor comprovou ter solicitado o cancelamento do serviço em 26/08/2023 e que a ré não demonstrou de forma satisfatória a efetiva prestação de serviços após essa data, tampouco se desincumbiu de seu ônus de provar a licitude da cobrança, conclui-se que a negativação do nome do autor foi indevida.

É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – QUITAÇÃO DAS FATURAS E DO VALOR RESIDUAL – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pela autora o dano moral (in ré ipsa) advindo da falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, consistente na cobrança de fatura gerada após o cancelamento do contrato e inclusão indevida da consumidora em órgão de proteção ao crédito, enseja o dever de indenizar. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (N.U 0016349-67.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DÉBITOS INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 2. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes. (N.U 1000349-70.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

No caso em análise, restou demonstrado que a negativação do nome do autor foi indevida, pois decorreu de cobrança por serviços não prestados após o pedido de cancelamento, configurando-se, assim, o dano moral.

Quanto ao valor da indenização, o juízo a quo fixou-o em R$ 9.000,00 (nove mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados diversos fatores, como a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

No caso em tela, o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução, pois atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Portanto, o valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite estabelecido no §2o do mesmo artigo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite estabelecido no §2o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025